Tribunal: TJDFT
Processo: 0711818-52.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040 DO CPC. RETOMADA DO CURSO PARA JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. ARTIGO 8° DO CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS ELEMENTARES. ART. 85, §2°, DO CPC.

1. A fixação dos honorários advocatícios deve ter por base, além das regras do artigo 85 do CPC, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8o do CPC.

2. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado pela sentença é excessivo. 2.1. A atuação do patrono da autora restou limitado a apresentação da inicial, da emenda à inicial e da petição pedindo a suspensão do processo para análise do acordo proposto pelos réus. 2.2. Não houve contestação e a parte demandada, reconhecendo o direito pugnado na inicial, tentou ao longo do trâmite processual a realização de acordo com a autora. A fase probatória foi dispensada o feito julgado, na forma do artigo 355 do CPC. 2.3. Os honorários fixados em 10% do valor da causa atingem R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais) sem considerar o acréscimo de juros de mora e de correção monetária.

3. No contexto dos autos, a fixação dos honorários realizada na origem se mostra inadequada e desproporcional aos elementos do caso concreto, nos termos do art. 85, §2o, em composição com o art. 8o, ambos do CPC.

4. Acórdão mantido em sede de retratação.